Tribunal: TJES
Processo: 0007160-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007160-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JURACI SOUZA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
LES
ÃO
CORPORA
L
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
E DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REFORMA DA DOSIMETRIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conhecimento parcial do recurso, eis que o acusado, à época dos fatos, possuía mais de 21 anos, bem como que não houve condenação à indenização por danos morais, de modo que tais pleitos se mostram desarrazoados.

2. Autoria e materialidade comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Reforma da dosimetria com a neutralização das circunstâncias judiciais e com o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, reduzindo-se a pena definitiva.

5. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JURACI SOUZA LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, § 13 (com a pena do art. 129, § 9º), do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pelo não conhecimento dos requerimentos de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e exclusão da condenação por dano moral, e pelo desprovimento dos demais pedidos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do não conhecimento do pedido de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e da exclusão da indenização por danos morais, e pelo desprovimento dos demais pleitos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JURACI SOUZA LIMA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, § 13 (com a pena do art. 129, § 9º), do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; a fixação da pena base no mínimo legal; o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a exclusão da
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Antes de adentrar no mérito recursal, é preciso analisar o pleito do apelante de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e de exclusão da indenização em danos morais.

Verifica-se que o acusado, conforme consta na denúncia e em documento juntado aos autos, nasceu em 13/07/1963, tendo os fatos ocorrido em 06/04/2018, de modo que o requerimento do apelante se mostra desarrazoado.

Além disso, não houve na denúncia requerimento do Ministério Público para fixação de valor indenizatório a título de danos morais, da mesma forma que, na sentença, o magistrado
a quo
também não condenou o acusado ao pagamento destes.

Nesse sentido, tais pleitos não guardam pertinência com o conteúdo da sentença condenatório, de modo que não devem ser conhecidos.

Dessa forma
,
conheço
parcialmente do recurso de apelação
e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu Juraci Souza Lima, em 06/04/2018, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Zenilda Correa Lima, sua esposa, bem como ofendeu a sua integridade física.

Isto posto, passa-se à análise dos requerimentos do recurso.

A. Da absolvição por insuficiência de provas

Observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de ferida contusa com arrancamento de epiderme na mão esquerda, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada, na qual a vítima narrou que o réu deu uma garfada em seu braço.

O réu, por sua vez, não foi interrogado, eis que não compareceu à audiência.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

Assim, é certo que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para comprovar a prática das lesões corporais perpetradas pelo réu.

Outrossim, em que pese a sentença tenha capitulado a conduta do réu nas iras do art. 129, § 13, do Código Penal, é certo que o art. 129, § 9º, fora introduzido no Código Penal pela Lei Maria da Penha, prevendo a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos para aquele que comete lesão corporal “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”.

Posteriormente, com o advento da Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, fora introduzido o parágrafo treze ao art. 129, passando a tipificar o crime de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, prevendo uma pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Certo que, por força da vedação à retroação da lei penal mais gravosa, aos fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021 deve ser aplicada
integralmente
a redação contida no art. 129, § 9º, do Código Penal, por força do princípio do
tempus regit actum
.

Nessa senda, pedindo vênia ao entendimento do Juízo sentenciante, não é possível fazer uma “combinação” de leis, aplicando-se o preceito primário do art. 129, § 13 com o preceito secundário do art. 129, § 9º, sob pena de se criar o que a doutrina chama de “
lex tertia”
, o que é vedado pelo ordenamento.

Tal questão, inclusive, restou sumulada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, quando decidiu pela impossibilidade de combinação das disposições da antiga Lei de Tóxicos (Lei nº 6.368/1976) com as disposições da Lei nº 11.343/2006, confira-se:

É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.

Nesse contexto, deve o acusado ser condenado com incurso nas sanções do art. 129, 9º, do Código Penal, eis que os fatos narrados datam de período anterior à 28/07/2021 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021).

Sendo assim, uma vez autoria e materialidade devidamente demonstradas, contata-se que a conduta do réu se amolda ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo este concorrido para a sua realização.

B. Da dosimetria

Verifica-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, considerando desfavoráveis a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime.

Na valoração negativa da culpabilidade foi utilizada fundamentação inidônea, uma vez que empregou-se elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se a sua neutralização.

Sobre as consequências do crime, compulsando-se os autos não foi possível encontrar qualquer elemento capaz de comprovar o abalo emocional sofrido pela vítima. Assim, também é preciso neutralizar tal circunstância judicial.

No que concerne às circunstâncias do crime, a sentença dispõe que “
não favorecem o réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
”, também entendo ser inidônea a sua valoração negativa, consoante a situação fática demonstrada nos autos.

Dessa forma, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado a quo agravou a pena em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, vez que o crime ocorreu em um contexto de violência doméstica e familiar.

Requer a defesa o afastamento dessa agravante, aduzindo que não é possível aplicar a agravante ante a sua incompatibilidade com as contravenções penais e que existe uma identidade entre a agravante e as circunstâncias elementares dos tipos do art. 129, §9º, do Código Penal, de modo que poderia se incorrer em
bis in idem
.

No que tange à primeira tese, não assiste razão a defesa, vez que o art. 129, §9º, do Código Penal se trata de crime e não de contravenção penal, sendo-lhe aplicável qualquer uma das agravantes dispostas no art. 61 do Código Penal.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que, conforme entendimento do STJ, “
as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.).

Assim, agravo a pena-base do referente ao crime do art. 129, §9º, do Código Penal em 15 (quinze) dias, fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes as causas de aumento e de diminuição de pena, fixa-se definitivamente as penas em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

C. Da justiça gratuita

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

E. Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

parcialmente
do recurso e, nesta parte,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a pena aplicada ao acusado para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.